Tribunal: TJES
Processo: 5002413-98.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-98.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PEETER MORELO PETERLE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. MÉRITO. ATRASO EM PRIMEIRO TRECHO QUE OCASIONOU PERDA DE CONEXÃO E SUBSEQUENTE CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA SOBRE AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS INVOCADAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Materiais à parte autora, no importe de R$ 1.571,58 (mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos),
valor este a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a ré a restituir ao autor as
82.800 (oitenta e duas mil e oitocentas) milhas
utilizadas no trecho de retorno não prestado, no mesmo programa ou sistema correspondente à emissão da passagem;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9099/95. (...)”

Na origem, o autor narra ter sido vítima de falha na prestação de serviços de transporte aéreo decorrente do atraso de voo inicial e cancelamento da conexão subsequente, sem a devida prestação de assistência material ou reacomodação imediata por parte da companhia aérea, ocasião em que, diante da iminência de perder a solenidade de formatura de seu filho, viu-se compelido a realizar longo deslocamento terrestre por meio de transporte rodoviário durante a madrugada na companhia de sua família para alcançar o destino final.

Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente suscita, em sede preliminar, o sobrestamento do feito com arrimo no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No mérito, aduz que a alteração da malha aérea e o consequente cancelamento do voo decorreram de força maior e fatores meteorológicos adversos, circunstâncias alheias ao seu controle que elidiriam a responsabilidade civil por ausência de conduta ilícita. Sustenta a regularidade de sua atuação operacional, rechaça a configuração de danos materiais e assevera a inexistência de abalo moral indenizável, pugnando pela reforma integral do julgado com a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado na origem.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar por parte da companhia aérea em razão de cancelamento e atraso de voo nacional, bem como a aplicabilidade do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

Afasto, de início, o pleito de suspensão processual baseado no Tema nº 1.417 do STF, visto que a repercussão geral em comento versa sobre falhas decorrentes de caso fortuito ou força maior, hipótese que não alcança os autos, pois a alteração unilateral de malha aérea e problemas operacionais caracterizam nítido fortuito interno, cujo risco é inerente à atividade econômica explorada e impõe o imediato julgamento do mérito.
Rejeito a preliminar
.

No mérito, o cancelamento unilateral de voo sob a genérica alegação de problemas operacionais configura defeito na prestação do serviço nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a invocação de condições meteorológicas adversas exigia prova técnica idônea da inviabilidade do tráfego aéreo na data e horário do evento, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, restando consolidada a responsabilidade objetiva da transportadora e o consequente dever de indenizar.

Nesse contexto, a reparação material e a devolução das milhas são medidas impositivas para a recomposição integral dos prejuízos. O acervo probatório demonstra os gastos com alimentação e com o transporte rodoviário alternativo que o consumidor foi obrigado a utilizar para mitigar os efeitos do cancelamento. Da mesma forma, o estorno das 82.800 milhas Smiles atinentes ao trecho não usufruído, uma vez que a perda da conexão decorreu exclusivamente do atraso gerado pela própria companhia aérea, não se justificando a retenção desses créditos sob pena de enriquecimento sem causa do prestador de serviços.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que a necessidade de realizar um desgastante trajeto rodoviário no período noturno, em companhia de seus familiares, para assegurar o comparecimento a um evento de tamanha relevância pessoal como a formatura do filho, aliado à completa ausência de suporte material por parte da companhia aérea,
g
erou evidente estado de angústia, aflição e severo desgaste psicológico diante da impossibilidade de alcançar o destino programado no tempo contratado.

Nessa senda, o cenário de desamparo e descaso por parte da companhia aérea revela manifesta ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da verba indenizatória fixada na origem, notadamente porque o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrado com equilíbrio diante das peculiaridades do caso. Referido valor atende satisfatoriamente às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem imprimir contornos de enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)